Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012213-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FANIZE ALBUES - CPF: 442.227.931-91 (APELANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS C/C TUTELA ANTECIPATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE, EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA, CADIM E SPC – INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA, PORÉM SEM AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA – ART. 1.010, III, DO CPC – JUNTADA POSTERIOR – TRANSCURSO DO PRAZO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Incide a preclusão consumativa quando a Apelação é interposta sem as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (inciso III do art. 1.010 do CPC), as quais são apresentadas apenas posteriormente, fora do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas c/c Tutela Antecipatória de Suspensão de Pagamento de Empréstimo Consignado em Conta Corrente, Exclusão do Nome do SERASA, CADIM e SPC
julgada
improcedente, com a condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos
do art. 98, §3o, do CPC
.

A apelante
aduz que a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, além de indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Requer o afastamento da mora em virtude da cobrança de encargos ilegais, bem como a
restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões no ID. 213980271.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não tendo a Apelação acompanhado as razões vinculadas, inócua a peça processual, uma vez que, conforme expresso no art. 1.010, III, do CPC, o Recurso deve conter, no ato do seu peticionamento, todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as
"razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade"
.

Assim, embora a apelante tenha apresentado tempestivamente o Recurso, somente após transcorrido o prazo sobreveio a juntada das razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão, ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a prática de um determinado ato processual,
in casu
, as razões em que se fundava a peça recursal.

E é de responsabilidade do usuário o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente, conforme disposição expressa do art. 9o, § 2o, II, da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que “
Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento
”.

Ademais, em situação análoga ao caso concreto o STJ manteve o entendimento pela intempestividade e consignou que a apresentação extemporânea das razões, ainda que tenha sido protocolada petição anterior no prazo legal, macula todo o Recurso. Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL, DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS
. JUNTADA DAS RAZÕES FORA DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE.

I - A matéria de fundo tem origem com os embargos à execução, ajuizados para questionar a cobrança de taxas municipais. Julgado improcedente o pedido, foi interposta apelação, dentro do prazo recursal, entretanto desacompanhada das razões do pedido de reforma, as quais somente foram colacionadas após o decurso do prazo recursal.

II - Não tendo a apelação acompanhado as razões vinculadas, apresenta-se inócua a peça processual, porquanto, conforme expresso no art. 514 do CPC/1973 (art. 1.010 do CPC/2015), a apelação civil deve conter, no ato do seu peticionamento, todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as "razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade".

III - Assim, embora o recorrente tenha apresentado tempestivamente o recurso de apelação, somente após transcorrido o prazo recursal, sobreveio a juntada das razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão recorrida, ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a prática de um determinado ato processual, in casu, as razões em que se fundava a peça recursal, maculando toda a peça de extemporaneidade. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 e REsp n. 1.737.884/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 23/11/2018. IV - Recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte provido e recurso especial do Município de Natal prejudicado”.
(STJ, REsp. 1637914 RN 2016/0297826-4, relator ministro Francisco Falcão, julgamento em 1o-12-2020, Segunda Turma, DJe de 7-12-2020, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FOLHA DE ROSTO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES – DESNECESSIDADE DE PRAZO PARA JUNTADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A juntada da folha de rosto da Apelação desacompanhada das razões recursais impõe o seu não conhecimento por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade e também em virtude da preclusão consumativa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002780-85.2020.8.11.0009, julgamento em 8-1-2024).

Logo, é clara a preclusão consumativa, caracterizada pelo fato de que a faculdade processual já foi validamente exercida.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC),
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024